Tribunal: TJPA
Processo: 0873367-32.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0873367-32.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SYLVIO AUGUSTO FERNANDES MARQUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. TESE 660/STF. DISTINGHISH NÃO COMPROVADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC pelo Óbice do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se correto o juízo de conformação do caso em exame ao Tema 660 do STF

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundada na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 748.371/RG (Tema 660/STF).

4. A parte agravante também não se desincumbiu de comprovar o distinguish entre o caso concreto e o firmado na tese, confirmando a correção da aplicação da referida tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno em recurso extraordinário conhecido, mas improvido.

6. Tese de julgamento: “correta a aplicação da Tese 660 da repercussão geral ao caso uma vez que a pretensão da agravante esbarraria em análise da questão sob prisma de legislação infraconstitucional, o que já teve a repercussão geral afastada de acordo com a Tese 660/STF.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.030, inc. I, a, CPC; art. 5º, LV, CF.

Jurisprudência relevante citada:

STF: (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

(ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 26 de fevereiro a 10 de março de 2025), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente.

Afirmou impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em recurso extraordinário (ID n.º 23.550.923), interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, fundada na tese 660 da repercussão geral, com a consequente incidência do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (ID n.º 22.805.317).

Inicialmente, o recorrente reforça a tese de que “toda a argumentação esposada na inicial teve como cerne maior a violação à Constituição que em seu art. 5º, LIV da CF/88 prevê observância obrigatória do devido processo legal e ausência da instauração de incidente de sanidade mental sempre quando houver dúvida sobre a mesma acerca do servidor abarca a observância dessa instrumentalidade, o que não ocorreu no PAD objeto desta insurgência recursal.”.

Assevera, ainda, que a decisão impugnada usurpou a competência do STF, à luz do que está previsto no art. 102, §3º da Constituição Federal e no art. 1035, §2, do Código de Processo Civil; e que não há necessidade no caso de enfrentar matéria infraconstitucional.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 23.929.816).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade; sendo caso de dispensa de preparo.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pela leitura atenta às razões expostas, aponto que não assiste razão ao agravante, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a suposta violação das garantias constitucionais elencadas no art. 5.º da Constituição Federal não possui repercussão geral, quando demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas, como fixado no julgamento do recurso extraordinário com agravo n.º 748.371 RG/MT (Tema 660/STF).

E é justamente essa a situação do caso em apreço, uma vez que a turma julgadora tratou a questão nos seguintes termos:

“....a decisão da Comissão Disciplinar em não instaurar o incidente de insanidade foi devidamente justificada, não configurando violação ao artigo 216 do Regime Jurídico Único, uma vez que não havia dúvida acerca da capacidade mental do investigado à época da tramitação do PAD.

Ademais, diferentemente do entendimento do recorrente, o fato de a comissão do PAD ter indagado ao setor de saúde do órgão processante sobre o estado psíquico não se traduz em sucedâneo do incidente de sanidade mental, mas sim em uma averiguação do contexto fático.

Conforme expressamente pontuado na decisão, o servidor não apresentou evidências ou argumentos capazes de suscitar questionamentos acerca de sua saúde mental durante o andamento do PAD nº PAREQ-2017/15914. Além disso, durante seu interrogatório (ID nº 14310836 – Páginas 61/62), a Comissão destacou que o recorrente se mostrou lúcido, não havendo menção a qualquer registro de transtorno psicológico em laudos médicos, apenas referências a um acidente automobilístico e problemas ortopédicos, pelo que não haveria dúvida razoável acerca da sua sanidade mental a ensejar a instauração do incidente de insanidade.”

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pelo agravante em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao contraditório, ampla defesa, e outras garantias constitucionais, redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão, tal como foi identificado na decisão recorrida.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)

Diante de todo o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, advertindo-se o agravante de que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional ensejará a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 10/03/2025